Tribunal: TJDFT
Processo: 0009660-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Trata-se de apelação cível (Id no 16615574) interposta pelo DISTRITO FEDERAL, contra sentença (Id. 16615560) proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília – DF, que, em autos de AÇÃO DE INVENTÁRIO convertido para o rito de arrolamento sumário, ajuizada por JOAQUIM ANTÔNIO DE OLIVEIRA e OUTROS, homologou o pedido formulado, determinando a expedição do formal de partilha e outros documentos pertinentes, independentemente da comprovação dos tributos incidentes na transmissão, nos termos dos art. 659, § 2o do CPC. No Id no 42202891, o agravante requer a desistência do presente recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao Procurador do Distrito Federal subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.